Tribunal: STF
Processo: RE 1571050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS sobre importação de mercadoria pela filial. Transferência para a matriz localizada em outro estado da Federação. Controvérsia acerca do destinatário final. Análise da função desempenhada pelos estabelecimentos envolvidos e da finalidade da aquisição do bem importado. Necessidade. Tema nº 520-RG. Pedido subsidiário acolhido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 665.134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, fixou a seguinte tese: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”.



    2. Em situações que envolvam estabelecimentos do mesmo proprietário (matriz e filial), para a definição do destinatário final para fins tributários, deve-se atentar para a função desempenhada pelos estabelecimentos envolvidos e para a finalidade da aquisição do bem importado. (ARE nº 665.134/MG-ED, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20).



    3. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para se determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para a análise das questões remanescentes suscitadas na apelação.